Tribunal: TJES
Processo: 0000080-54.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-54.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DA SILVA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação criminal interposta por T.D.S.T. contra sentença que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), à pena de 06 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2.
Consta que o réu, mesmo formalmente intimado de decisão judicial que impunha afastamento e incomunicabilidade com sua mãe e irmã, descumpriu a ordem poucas horas após sua ciência, dirigindo-se à residência das vítimas, onde se recusou a sair. Foi então conduzido pela Polícia Militar à Delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pena-base foi corretamente fixada considerando os vetores do art. 59 do Código Penal;

(ii) verificar se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença fixou a pena-base com fundamentação adequada, considerando a culpabilidade acentuada e as circunstâncias do crime, praticado contra familiares próximos, logo após a intimação judicial.

5.
Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a reincidência e a confissão espontânea, mas a sentença realizou compensação parcial entre as circunstâncias.

6.
Contudo, de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a compensação integral entre tais circunstâncias quando de igual peso, o que impõe a adequação da pena definitiva ao patamar da pena-base de 06 meses de detenção.

7.
O regime semiaberto deve ser mantido, considerando a reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 06 (seis) meses de detenção, mantido o regime semiaberto e demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000080-54.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DA SILVA TRINDADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
THIAGO DA SILVA TRINDADE,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id. 13825977), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A da Lei n°11340/06), à pena de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de 2024, às 18h, na cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, o réu, mesmo devidamente intimado de decisão judicial que lhe impunha medidas protetivas de urgência, proferida nos autos n.º 5001241-14.2024.8.08.0056, descumpriu a ordem judicial que determinava afastamento e incomunicabilidade com as vítimas
Rozilene Pereira da Silva
(sua mãe) e
Thayna Pereira dos Santos
(sua irmã).

Consta que a decisão judicial foi proferida no mesmo dia, às 17h, e o réu foi intimado formalmente da ordem de afastamento. Todavia, mesmo ciente da ordem judicial, o acusado dirigiu-se à casa das ofendidas,
recusando-se a sair do imóvel
.

Diante da
persistência na conduta ilícita
, a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, compareceu ao local e conduziu o réu à Delegacia de Polícia.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise do mérito.

Inicialmente, registro que a defesa não questiona a
materialidade e a autoria
dos crimes mencionados, requerendo, tão somente, a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais são em sua maioria, favoráveis ao apelante, bem como a fixação de regime mais brando.

Analisando a sentença, observo que o magistrado fixou a pena-base dentro dos limites legais, com fundamentação adequada quanto aos vetores do art. 59 do Código Penal, concluindo pela
culpabilidade
exacerbada do réu, ante o fato de o crime ter sido cometido contra sua própria genitora, e pelas
circunstâncias

desfavoráveis

do delito, em razão do descumprimento
imediato
da decisão judicial protetiva.

Ressalto, ainda, que, ao fixar as penas, o magistrado não está adstrito a qualquer fração matemática rígida para exasperação ou diminuição da pena-base, cabendo-lhe, dentro de seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o
quantum
de incremento ou redução, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, cito precedente recente do Colendo STJ: (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.)

Já na
segunda fase
da dosimetria, constam a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ambas devidamente reconhecidas.

No entanto, a sentença, procedeu à compensação parcial entre a agravante e a atenuante, resultando em um acréscimo de 15 (quinze) dias à pena-base inicialmente fixada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, sendo reconhecidas tanto a reincidência quanto a confissão espontânea, ambas de igual peso e preponderância, permite-se operar a compensação integral entre elas, conforme precedente: (AgRg no HC n. 987.261/SC, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 18/6/2025
, DJEN de 25/6/2025.)

Assim, impõe-se a
redução da pena definitiva para o patamar da pena-base originalmente fixada
— ou seja,
06 (seis) meses de detenção
—,
mantido o regime semiaberto
em virtude da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para ajustar a pena definitiva nos termos acima delineados, mantidos o regime semiaberto, as demais determinações da sentença e as medidas cautelares impostas.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.